Tribunal: STF
Processo: RE 1551537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. SENAR. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 25, INCISOS I E II E § 1º, DA LEI FEDERAL 8.870/1994, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 651 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 700.922. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL). CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    1. É legítima a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural da pessoa jurídica, prevista no art. 25/I e II da Lei 8.870/1994 (AC 0006185-65.2010.4.01.3807, r. Juiz Federal convocado Ronaldo Desterro, 7ª Turma do TRF/1ª Região).



    2. É devida a contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR. Precedentes do STJ e do TRF/1ª Região: AgRg no REsp 1.226.053-RS, r. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma; AMS nº 0020868-49.2010.4.01.3600-MT, r. Des. Federal Reynaldo Fonseca, 7ª Turma.



    3. Apelação da autora desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes, consoante ementa seguinte:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    1. Sanada a omissão relativamente à constitucionalidade do art. 25/11 e II e § 1º da Lei 8.870/1994, inclusive com a redação dada pela Lei 10.256/2001, por inexistência de violação ao disposto nos arts. 150/II e 195/I e §§ 4º e 8º da Constituição.



    2. Embargos declaratórios da autora providos sem efeito infringente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 145, § 1º; 150, inc. II; 194, parágrafo único, inc. V; e 195, inc. I e § 4º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 651 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL) E SENAR. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REJULGAMENTO.



    1. O acórdão recorrido não diverge da tese fixada no RE/RG 700.922-RS, r. p/acórdão Alexandre de Moraes, Plenário do STF em 15.03.2023:



    ‘É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001’



    ‘É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001.’



    2. Em rejulgamento, mantido o acórdão de desprovimento da apelação da autora.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 700.922, Plenário, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2023, Tema 651, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001”.



    Posteriormente, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, a Suprema Corte modulou “os efeitos do item I da tese de repercussão geral, estabelecendo que sejam produzidos apenas a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito deste recurso paradigma [que se deu em 10/1/2023], ficando ressalvadas as ações judiciais em curso” (RE 700.922-ED-segundos, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2024)



    Dessas orientações não divergiu o acórdão a quo, uma vez que, in casu, discute-se a validade das exações após o advento da Lei 10.256/2001.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente